Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
1. A prática de duas ações nucleares do tipo penal, como vender e trazer consigo, é inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica a exasperação da pena-base.
2. O cometimento de novo crime, durante cumprimento de reprimenda imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do comportamento do acusado perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
3. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo não haver direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. Recurso parcialmente provido.